Tribunal: TJDFT
Processo: 0718048-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRELIMINAR. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENTES. VÍCIOS APONTADOS. MÉRITO. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. OMISSÃO. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. INEXISTENTE. OMISSÃO. JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. TEMA 491, STJ. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AGRAVANTE PROVIDO. RECURSO DA AGRAVADA PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
1.1. No caso dos Embargos de Declaração em julgamento opostos pelo agravante, verifica-se a indicação do vício de erro material que autoriza o manejo do recurso em consideração. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em omissão no acórdão que analisou a matéria apresentada e aplicou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mesmo a matéria de ordem pública não pode ser reanalisada, ressaltando-se entendimento firmado em repetitivo no sentido de que a questão acobertada pela coisa julgada não pode ser modificada, ainda que se fale em correção monetária.
3. O acórdão foi expresso ao registrar que não é cabível afastar os índices fixados na decisão judicial transitada em julgado, o que refuta a pretensão da parte agravada.
4. O entendimento firmado no Tema 491 do STJ não afasta aplicabilidade do Tema 905, firmado posteriormente também pelo STJ.
5. A existência de julgados sem força vinculante não obriga a adoção do entendimento neles exarados.
6. Preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso do agravante provido. Recurso da agravante parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Erro material sanado. Acórdão integralizado.